Tribunal: TJSP
Processo: 1063898-08.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1063898-08.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BAGIANI & PASCOAL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., é
embargado JEFFERSON JORGE SALOMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063898-08.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No 7502
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1063898-08.2016.8.26.0002/50000
EMBARGANTE:
BAGIANI
&
PASCOAL
EMPREENDIMENTOS
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.
EMBARGADO: JEFFERSON JORGE SALOMÃO

COMARCA: SÃO PAULO
13a Vara Cível do Foro Regional de Sto.
Amaro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado.
Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos
autorizadores do manejo desta específica modalidade de
insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias
controvertidas devidamente apreciadas. Violação a dispositivos
legais. Inocorrência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06) opostos
por BAGIANI & PASCOAL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA., batendo-se pela contradição do v. acórdão de fls. 212/220 dos
autos originários, ao deixar de considerar a aquiescência tácita do
locador à cessão da locação, tendo em vista que os atuais locatários
assumiram o pagamento dos alugueres desde 02.02.2014, e a
inadimplência somente se verificou a partir de abril de 2016, donde
vislumbram ofensa aos preceitos gizados pelos arts. 111 e 422 do CC,
assim prequestionados, pugnando pela admissão de efeitos infringentes
aos embargos, para ver revertido o julgado hostilizado.
É o relatório.
Infundada a insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063898-08.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
3

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não
se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios,
a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do
litígio, descompromissada com os pressupostos autorizadores do
excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
deduzidos, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente a questão
da legitimidade passiva da embargante e da ineficácia da cessão do
contrato de locação em relação ao locador, ponderando, in verbis:
“Constitui fato incontroverso nos autos a posterior celebração de
contrato de cessão das quotas sociais pela apelante a terceiros (fls. 97/108). A
controvérsia reside na possibilidade de considerar ou não este acordo uma cessão de
locação, com efeitos na relação locatícia originária.
O contrato de locação originalmente celebrado dispõe em sua cláusula
15 sobre a possibilidade de cessão dos direitos a ele inerentes a terceiro (fls. 08). Para
tanto, exige-se a aprovação de cadastro dos novos locatários, não podendo ser exercida
atividade diversa da revenda de combustíveis.
Já a avença entabulada entre a ré e terceiros trata da venda de fundo
de comércio, ponto comercial, cessão de quotas e outras disposições (fls. 97), tratando
especificamente do contrato de locação em sua cláusula 2a (fls. 99). De sua leitura, pode-
se extrair a efetiva realização de cessão do contrato de locação, na medida em que os
compradores passariam a ser responsáveis pelas obrigações locatícias a partir do
momento em que lhes transmitida a posse.
Reconhecida a efetiva cessão do contrato de locação, faz-se
necessário analisar sua eficácia ou não em relação ao autor, o qual não participou do
referido negócio jurídico, tratando-se, pois, de res inter alios.
A questão deve ser analisada à luz do art. 13 da Lei no 8.245/91, o
qual dispõe: “A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total
ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador” e seus
parágrafos: “§ 1o Não se presume o consentimento pela simples demora do
locador em manifestar formalmente a sua oposição” e “§ 2o Desde que
notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste
artigo, o locador terá prazo de trinta dias para manifestar formalmente sua
oposição”.
Oportuna a lição de Sílvio de Salvo Venosa (Lei do Inquilinato
Comentada, Doutrina e Prática, 14a Ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 91 - grifamos) sobre
o dispositivo em comento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063898-08.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
4
“Cessão, sublocação e empréstimo são negócios jurídicos que
não se confundem, apesar de possuírem pontos afins. Em todos eles só
se permite o ingresso de terceiros na relação locatícia mediante
autorização do locador, consentimento prévio e por escrito. A lei é
expressa em não admitir consentimento tácito nem presumir
aquiescência no caso de demora na tomada de medida contra o
inquilino, salvo a hipótese do § 2o. Nesses casos ocorrerá infração
legal autorizadora da ação de despejo. Embora a lei fale em
consentimento prévio, não há que se negar validade ao consentimento
escrito posterior aos negócios, com ratificação do já ocorrido.
Insubsistente, pois, qualquer alegação ou tentativa de prova ou
consentimento por testemunhas (JTACSP 94/239)”.
Em regra, pois, faz-se necessário o prévio e expresso consentimento do
locador quanto à cessão do contrato de locação para que esta possa surtir efeitos sobre
sua esfera jurídica.
A exceção à regra está prevista no § 2o do artigo em comento, e se dá
quando o locatário notifica por escrito a cessão do contrato ao locador, o qual terá o
prazo de trinta dias para manifestar formalmente sua oposição. Se silente, admissível a
aquiescência tácita, repise-se, nesta excepcional situação.
Sucede que, no caso em tela, ao contrário do que se pretende fazer
crer, não houve notificação extrajudicial do autor, para o específico escopo alvitrado pelo
§ 2o do art. 13 da Lei no 8.245/91. Não cuidou a ré de adotar tal imprescindível
providência.
A tanto não se equipara, em absoluto, a notificação de fls. 91/92,
recebida pelo autor em junho de 2016 (fls. 93/94), eis que restrita à comunicação da
intenção do fiador da relação locatícia em se exonerar da fiança, mercê da venda da
sociedade locatária para terceiros (vide fls. 91). É dizer, dita notificação tem seu alcance
eficacial naturalmente adstrito à relação assessória da fiança prestada pelo notificante
em favor do autor, não guardando qualquer relação com a pretendida cessão da relação
locatícia.
Tanto mais se impõe a conclusão acima tendo em consideração que
não se há confundir a cessão de quotas da pessoa jurídica locatária com a cessão da
relação locatícia, em si, porquanto da primeira não necessariamente decorre a segunda,
como se de relação de causa e efeito se tratasse.
E assim o sendo, partindo-se da premissa ex vi legis de que
inadmissível cogitar-se de aquiescência tácita à cessão da locação, não socorre à ré a
invocação de suposto comportamento contraditório do locador autor a rigor sequer
caracterizado porquanto evidentemente a atuação da função de controle da boa-fé
objetiva não se pode sobrepor à expressa exigência legal do consentimento prévio e por
escrito”.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063898-08.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
5
concebe.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos
de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da embargante, daí porque incabível a
via recursal manejada, tanto mais porque os artigos 111 e 422 do CC,
apontados como violados, não podem prevalecer em relação à disciplina
especial da questão subjacente ao litígio, a teor do disposto no art. 13, §
2 da Lei no 8.245/91, presente a diretriz exegética da especialidade.
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme obtempera
ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis
que inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se
impõe, por comando constitucional de motivação das decisões, com os
fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063898-08.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
6
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, obtemperando que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP), tanto mais presente à vista da vigência do Novo Código de
Processo Civil, mercê do disposto em seu art. 1.025, segundo o qual
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte do embargante, daí porque incabível a
via recursal manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento,
tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos legais
apontados (CC, arts. 111 e 422).
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator